Tribunal: TJDFT
Processo: 0741972-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741972-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVERTON LEANDRO SANTANA PACIENTE: MARIA DA GUIA SILVA NETA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Teófilo Caetano (ID 31692666). Originalmente de prevenção da e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, veio a esta Relatoria em razão do afastamento da e. Desembargadora. Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 13:00:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator